Tribunal: TJSP
Processo: 0003749-80.2014.8.26.0116
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003749-80.2014.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
apelante ALEXANDRE GOMES AIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
deram parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas para 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no mínimo legal, mantida, quanto ao mais, a r. sentença
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003749-80.2014.8.26.0116 -Voto no 36108
2
Apelação Criminal no 0003749-80.2014 – Campos do Jordão (digital)
MM Juiz de Primeira Instância: Dr. Matheus Veloso Rodrigues Filho
Apelante: Alexandre Gomes Ain
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 36.108
Apelação. Estelionato. Autoria e materialidade demonstradas.
Tipicidade da conduta do acusado. Condenação mantida. Redução
das penas. Reconhecimento da continuidade delitiva. Recurso
parcialmente provido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença (fls. 500/518) que a ação
penal foi julgada procedente, condenado Alexandre Gomes Ain, como incurso, por
quatro vezes, no art. 171, caput , na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à
pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao
pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no piso. A pena privativa de
liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade, à razão de uma
hora por dia de condenação, e por prestação pecuniária, no valor de 5 (cinco)
salários mínimos.
Apelou o réu (fls. 535/550). Pugna, em suma, pela absolvição sob o
fundamento da insuficiência probatória ou da atipicidade de conduta. Pede,
subsidiariamente, o reconhecimento do arrependimento posterior, a redução das
penas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Respondido o recurso (fls. 554/560), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 571/579).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003749-80.2014.8.26.0116 -Voto no 36108
3
Segundo a denúncia, no dia 18 de setembro de 2013, na Avenida
Frei Orestes Girardi, no 537, na cidade e comarca de Campos do Jordão,
Alexandre Gomes Ain, obteve vantagem ilícita equivalente aos valores das vendas
dos veículos GM S10 Advantage , ano 2007/2008, placas EAN-1666, cor prata;
Corsa Hat, placas EAY-6446, cor preta; e VW Gol 1.6 Power , ano 2005/2006,
placas DQK-8270, em prejuízos das vítimas J. C. S., J. R. e H. A. F.,
respectivamente, induzindo-os a erro. Consta, ainda, que o acusado obteve
vantagem ilícita, para si, em prejuízo da vítima J. C. C., quando da venda do
veículo deste, ao não lhe pagar o devido valor, induzindo a vítima a erro, ao
assumir notas promissórias que não foram quitadas.
A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelos termos
de compromisso (fls. 17 e 18), cheques (fls. 36/38 e 80/81), instrumento
particular de compra e venda (fls. 53/57), notas promissórias (fls. 58/60) e pelas
demais provas produzidas.
Na fase extrajudicial, o acusado foi qualificado indiretamente (fl.
190). Em juízo, o acusado alegou que, em relação à vítima F. C. C., este lhe
deixou um veículo para vender, mas o automóvel tinha uma dívida no banco.
Quitou a dívida para o ofendido, cuidou da documentação e fez o parcelamento do
automóvel. Disse que não conseguiu cumprir o acordo, em razão das dificuldades
que passou. Teve uma audiência de conciliação, foi fechado um acordo e
conseguiu cumprir. Quanto à vítima J. R., já falecido, disse que pagou com um
cheque de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), como caução. Realizou a venda do
veículo por R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ganhou a comissão de R$ 2.000,00
(dois mil reais) e ficou devendo o restante. Afirmou que teve a conta bloqueada,
mas conseguiu transferir o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para a vítima,
sobrando o débito de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Disse que não conseguiu cobrir
o valor, que foi crescendo. Tentou pedir o cheque de R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais) de volta, porque faltava só pouca quantia devida, mas não conseguiu.
Soube depois que o ofendido estava com problemas de saúde e tentou levar R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003749-80.2014.8.26.0116 -Voto no 36108
4
5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, mas não lhe foi permitido ir à residência da
vítima. Se ajoelhou, pediu perdão, pela dificuldade que estava passando, e queria
que a vítima recebesse a quantia para que possa se redimir. Infelizmente, a vítima
chegou a falecer. No que se refere à vítima J. C. S., disse que vendeu o veículo
dele, que também constava uma dívida. Comprou outro veículo, por meio de
financiamento e ficaram acoplados juntos neste financiamento. Afirmou que o
ofendido assinou o financiamento por livre e espontânea vontade. O acordo foi
verbal e, infelizmente, devido as dificuldades que passou, não conseguiu honrar os
pagamentos. Fez uma confissão de dívida, para mostrar sua intenção de pagar,
mas, infelizmente, veio a falhar pelas dificuldades financeiras. No tange à vítima
H. A. F., disse que fez uma aquisição do veículo dele, sendo acordado que seria
pago em 4 parcelas. Efetuou o pagamento da primeira parcela, mas não
conseguiu pagar as parcelas restantes. Chegou a um acordo e, dos R$ 18.000,00
(dezoito mil reais) devidos foram para R$ 12.000,00 (doze mil reais). Foi dado R$
6.000,00 (seis mil reais) de entrada. Por fim, disse que conseguiu resolver muito
dos problemas; e fechou sua empresa porque não conseguiu arcar com os custos.
Admitiu que errou, mas não tinha intenção. Tentou pedir uma chance, mas não
lhe foi oferecido. Conversou com a vítima J. C. S. por diversas vezes, mas não
conseguiu chegar a um acordo. Com o ofendido J. R., o acordo que tinha feito era
dar o cheque de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e foi pago R$ 12.000,00 (doze
mil reais). No caso da vítima J. C. S., este assumiu a conta do financiamento e não
chegou a receber o dinheiro, que teria ido direto para o proprietário. O ofendido
fez financiamento por sua conta e risco, e estava apenas pagando parte do
financiamento assumido pela vítima. Não pagou, simplesmente, em razão de sua
dificuldade financeira. A vítima tinha oferecido seu veículo como parte do
pagamento. Ressaltou que nunca deixou de responder os processos cíveis e que
honrou os pagamentos, em determinados períodos; o restante não conseguiu por
dificuldade financeira. Afirmou que todos os negócios foram transparentes (mídia).
A vítima J. C. S. declarou que queria adquirir um veículo, no valor de
R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), e fez um acordo verbal, no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003749-80.2014.8.26.0116 -Voto no 36108
5
oferecer seu veículo e mais R$ 10.000,00 (dez mil reais), que seriam pagos
diretamente ao réu, em 20 parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais). Passado
uma semana, o acusado lhe informou que teria que financiar a quantia no banco,
razão pela qual assinou o processo de financiamento, ou seja, financiou o valor
total do veículo em seu nome. O acusado disse que o acordo ia continuar, isto é,
continuaria a pagar a parcela de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao réu, enquanto
este completaria o restante da parcela do financiamento. No entanto, no terceiro
mês, foi informado que o réu não chegou a pagar nenhuma parcela. Tinha
deixado as parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) com o acusado, bem como o
carnê do financiamento. Acabou assumindo os pagamentos das 36 parcelas de
cerca de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Tentou entrar em acordo com o
acusado, visto que este lhe devia as 36 parcelas pagas e mais cerca de R$
20.000,00 (vinte mil reais) de prejuízo, isto porque ofereceu seu veículo por uma
caminhonete que o acusado não pagou. Afirmou que o acusado chegou a
apresentar uma proposta de pagamento, mas não cumpriu. Disse que conhecia o
réu há muito tempo, já tinha comprado três veículos dele e nunca teve problemas.
Confiava no acusado, por isso assinou em branco. O acusado lhe disse que estava
com problemas financeiros e que iria pagar, mas não o fez. Por fim, disse que
devolveu o veículo para o banco e ajuizou uma ação contra o réu, para que seu
nome não ficasse sujo. Não teve audiência, o acusado fez uma confissão de
dívida, mas não o cumpriu, sob alegação de que não tinha condição (fl. 108 e
mídia).
A vítima F. C. C. disse que fez uma negociação com o acusado, em
que deixou um automóvel para venda. O acusado vendeu o veículo e fez
transferência de parte do valor e, quanto ao restante, disse que iria pagar depois.
Ocorre que o acusado enrolou por meses e, depois de insistir bastante, inclusive,
pessoalmente, resolveu constituir advogado e entrou com uma ação. Disse que
teve uma audiência, onde foi acordado que o réu iria lhe dar um veículo e mais 12
parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais). Recuperou tudo, visto que o acusado pagou
as parcelas. Soube que o acusado estava passando por dificuldades. Por fim, disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003749-80.2014.8.26.0116 -Voto no 36108
6
que conhecia o réu por cerca de 20 anos, já tinha feito outras negociações com
ele e não teve problemas (fl. 108 e mídia).
A testemunha Afonso Marins disse que conhecia o filho do réu, que
seu pai teria comprado um veículo do acusado e que chegou a comprar, também,
dois veículos dele. Um dos veículos tinha uma pendência e depois teve um
processo vinculado à vítima F. C. C., razão pela qual entrou com embargos de
terceiro e chegou a uma autocomposição, onde foi quitado o acordo que tinha a
pendência. Pelo que soube, o réu chegou a quitar o acordo feito com o ofendido.
Por fim, afirmou que o acusado saiu da loja por problemas financeiros e acabou
tendo um despejo (mídia).
A testemunha José Claudio Carlos disse que conhecia o acusado há
mais de 20 anos e nunca teve problemas com ele. Não soube de nenhuma
dificuldade e mesmo após os comentários do que estava acontecendo, o acusado
não saiu da cidade (mídia).
A testemunha Claudia Netto Nogueira, disse que é amiga do
acusado, já comprou veículos do dele e que nunca teve nenhum problema (mídia).
A testemunha Claudio Roberto dos Santos, disse que é amigo do
acusado, já comprou quatro ou cinco veículos e nunca teve problemas. Confia no
réu e já chegou a comprar veículo dele sem dinheiro, para pagar depois (mídia).
Como se vê, a condenação do acusado era mesmo de rigor.
A versão apresentada pelo acusado, não merece credibilidade, pois,
além de isolada e pouco convincente, foi afastada, com segurança, pela prova oral
da acusação; e nada há no sentido da existência de elementos que ao menos
indicassem, por parte das vítimas, qualquer interesse em incriminar injustamente
o acusado.
A alegada dificuldade financeira, não merece prosperar, pois restou,
seguramente, comprovado nos autos que o acusado continuou adquirindo
automóveis, transferindo apenas parte dos valores devidos, induzindo as vítimas a
erro, através de manipulação de financiamentos em nome dos ofendidos e
assumindo notas promissórias não cumpridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003749-80.2014.8.26.0116 -Voto no 36108
7
A recuperação dos bens descritos na inicial pela vítima, que buscou
diminuir os prejuízos, em diligência própria, à evidência, não se equipara a
ausência de prejuízo e, de qualquer forma, não afasta a tipicidade da conduta do
acusado.
Por fim, correto o reconhecimento da figura do arrependimento
posterior, em relação à vítima F. C. C., visto que a reparação ocorreu antes do
recebimento da denúncia (fls. 273/284). No entanto, quanto aos demais
ofendidos, não restou devidamente demonstrado que o ressarcimento ocorreu de
forma integral, razão pela qual não há que se falar na aplicação do benefício.
Passo à análise das penas.
As penas-base, para os quatro delitos, foram fixadas em seus
patamares mínimos. Quanto ao crime cometido contra à vítima F. C. C.,
reconhecido o arrependimento posterior, as penas foram reduzidas de 1/2
(metade), o que se apresenta como adequado.
A seguir, entendo ser o caso de afastar o concurso material entre os
delitos para reconhecer a continuidade delitiva, visto que os crimes foram
praticados em semelhantes circunstâncias de tempo e espaço, bem como no modo
de execução.
Assim, toma-se uma das penas, a mais grave, com aumento de 1/3
(um terço), índice que entendo adequado e compatível com a quantidade de
vítimas.
Dessa forma, as penas do acusado passam a perfazer, portanto, em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no piso.
Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos e a fixação do regime aberto para o eventual cumprimento
da sanção corporal, incontroversos, devem prevalecer.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso, para
reduzir as penas para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003749-80.2014.8.26.0116 -Voto no 36108
8
de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, mantida, quanto ao mais, a r. sentença
recorrida.
FRANCISCO BRUNO
Relator